Tribunal: TJMT
Processo: 1012072-24.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012072-24.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEBORA SABINA DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HELTON ELIAS - CPF: 009.720.361-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA LUCIA NASCIMENTO - CPF: 029.357.621-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEBORA SABINA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DE USO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS ACOSTADOS AO FEITO QUE DEMONSTRAM A FINALIDADE COMERCIAL DO ENTORPECENTE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DO
QUANTUM
DE AUMENTO APLICADO NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA -

PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

A Corte da Cidadania possui entendimento consolidado no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012072-24.2022.8.11.0042

APELANTE: DEBORA SABINA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defensoria Pública contra sentença prolatada pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a inicial acusatória para condenar DÉBORA SABINA DA SILVA à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Negado à ré o direito de recorrer em liberdade (id. 169957716).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pleiteia a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso, por ausência de provas de traficância (id. 169957728).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça requer o desprovimento do recurso defensivo (id. 169957730).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo com providências de ofício para readequar da pena aplicada na segunda fase dosimétrica (id. 149067151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEBORA SABINA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Defensoria Pública pleiteia a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso, por ausência de provas de traficância.

No caso dos autos, a denúncia narra que (id. 169957665):

“No dia 05 de agosto de 2022, por volta das 14h20min, na rua Voluntários da Pátria, n.° 335, bairro Centro Norte, nesta cidade de Cuiabá-MT, a denunciada DÉBORA SABINA DA SILVA foi presa em flagrante por vender e trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a equipe GU (VTR 8A78), em patrulhamento tático no endereço supramencionado, avistou a denunciada DÉBORA entregando um objeto suspeito para uma pessoa não identificada, e, posteriormente recebendo uma quantia em dinheiro nas mãos.

Diante disso, os policiais se aproximaram e realizaram a abordagem, momento em que a usuária jogou o aludido objeto ao solo, que não foi localizado pela equipe; em seguida foi procedida busca pessoal na denunciada, sendo encontrado, no interior de seu short, um invólucro plástico contendo 04 (quatro) pedras grandes de substância análoga a pasta base de cocaína; 12 (doze) pedras pequenas da mesma substância; 01 (uma) lâmina, a qual é utilizada para cortar as pedras em pedaços para a realização do comércio; e a quantia de R$ 52,60 (cinquenta e dois reais e sessenta centavos)”.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 169956186, p. 02), boletim de ocorrência (id. 169956186, p. 05), termo de exibição e apreensão (id. 169956186, p. 12) e laudo pericial (id. 169956186, p. 16).

De igual modo, a autoria delitiva é indene de dúvidas ante as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

In ca
su, a defesa alega que inexistem provas de que a ré estivesse traficando.

Aduz, ainda, que além de ter sido apreendida pequena quantidade de entorpecente, a apelante afirmou, em seu interrogatório, que estava bebendo com uma conhecida, quando retirou uma pedra de cocaína para usar, sendo abordada pelos policiais militares em seguida.

Assim, requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso, por insuficiência probatória.

Na hipótese, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia (id. 169956186, p. 22), a acusada DEBORA SABINA DA SILVA, alegou que a droga apreendida era destinada ao seu consumo, bem como negou que estivesse vendendo entorpecente para outra pessoa. Confira-se:

“QUE a interrogada nega ser traficante e nunca comercializou e nem vendeu drogas; QUE uma mulher passou vendendo calcinhas e estava apenas olhando e nenhum momento passou drogas para ela ou vendeu; QUE a porções de cocaína afirma ser para seu uso pessoal e as comprou pagando o valor de 30,00 trinta reais hoje de manhã; QUE o dinheiro encontrado em sua posse é proveniente de alguns carros que fica cuidando na região centro e não tem nada a ver com venda ou comercio de drogas e desta forma que mantem seu vicio”. Sic.

Em Juízo, deu versão diversa (
Sic
. trecho extraído da sentença condenatória – id. 169957716, p. 05)

“
Magistrado:

Débora:
Eu moro na rua, tem uns quinze anos que eu moro na rua e eu fico lá no Centro e ela me viu lá no ‘Beco do Candeeiro’, tava eu e uma conhecida minha e a gente tava fumando droga e ela pegou sim a droga, mas era tudo pro meu uso pessoal, dinheiro era meu também, que eu cuido de carro

(...).

Magistrado:
Essa droga a senhora passou pra essa sua amiga?

Não, não, a droga era minha, tava comigo, ela pegou comigo, era do meu uso, sou usuária.

Magistrado:
Ela quem? Quem que pegou essa droga?

Débora:
A policial.

Magistrado:
Mas ela falou que viu que a senhora entregou algo a uma pessoa?

Débora:
Não, não entreguei nada pra ninguém (...) ela me viu lá no beco, eu e essa conhecida minha, a gente tava tomando catuaba, eu peguei e sentei pra fumar, tirei a pedra do peito, foi a hora que ela entrou no beco e deu a abordagem pra gente, eu voltei a pedra dentro do peito, ela pediu pra mim jogar a bolsa, tava com cachimbo dentro, uma faquinha que eu uso que é pra mim alimentar o cachimbo, uma carteira de cigarro, um isqueiro, minha catuaba.

Magistrado:
Foi encontrado quatro pedras grandes e doze pequenas. Por que a senhora tinha tudo isso de droga?

Débora:
Era tudo pro meu uso, pra mim usar, sou usuária tem quinze anos que eu uso base.

Magistrado:
E como a senhora compra essas pedras se a senhora é moradora de rua?

Débora:
Eu cuido de carro na matriz, cuido de carro nas missas, sempre cuidei de carro (...).

Perguntas da defesa:
A senhora falou que a moça que estava junto foi abordada também?

Débora:
Sim, ela revistou nós duas, aí como ela achou as pedras no meu peito, ela pegou e me algemou e deixou a minha bolsa lá com meu cachimbo e pegou o dinheiro e trouxe pra delegacia e soltou a menina que estava comigo”.

Note-se que a ré deu versões contraditórias acerca dos fatos, tendo na fase policial alegado que estava olhando umas calcinhas que a sua amiga estava vendendo, e nessa hora decidiu usar entorpecentes, sendo abordada em seguida pelos policiais militares.

Já na fase judicial, afirmou que estava bebendo e fumando com sua amiga, quando os policiais militares lhe abordaram.

Lado outro, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante da ré foram uníssonos ao afirmar que visualizaram a acusada passando algum objeto para outra pessoa e recebendo dinheiro de volta. Veja-se:

“QUE a gu da vtr 8a78 em patrulhamento pela área Central avistou a suspeita entregando algo para uma pessoa e em seguida passou uma nota (dinheiro);QUE neste momento foi realizado a abordagem, porém a usuária jogou ao solo o entorpecente que não foi localizado pela gupm, já com a suspeita foi encontrado dentro do short um invólucro plástico contendo; 04 quatro pedras maiores de substância análoga a pasta base de cocaína e 11 onze pedras menores de substância análoga a pasta base de cocaína e uma lâmina usada para raspar/cortar as pedras em pedaços para o comércio (...)”.
(
Sic
. Depoimento prestado pela testemunha policial militar Helton Helias, na fase administrativa – id. 169956186, p. 07)

“QUE corrobora com depoimento do condutor, o qual conduziu a suspeita Debora Sabina em tese pelo crime de tráfico, pois ela havia acabado de passar algo a outra pessoa e recebido dinheiro e a terceira pessoa ao percebe a viatura dispensou a droga, o qual não foi possível encontrar; QUE foi encontrado com Debora 04 quatro pedras maiores de substância análoga a pasta base de cocaína e 11 onze pedras menores de substância análoga a pasta base de cocaína e uma lâmina usada para raspar/cortar as pedras em pedaços para o comércio (...)”.
(
Sic
. Depoimento prestado pela testemunha policial militar Mara Lúcia Nascimento, na fase administrativa – id. 169956186, p. 09)

A versão apresentada na fase policial, foi ratificada em Juízo.

“
Magistrado:
O senhor lembra dessa ocorrência, Helton?

PM Helton:
Lembro sim (...) a gente estava parada no sinaleiro da Avenida Historiador Rubens de Mendonça (...) e a gente avistou ela passando uma substância para uma outra usuária, chegando no determinado momento, fizemos a abordagem, estava eu e a outra policial feminina e ela fez a vistoria nela, revista e foi encontrada com ela essas substâncias colocadas no Boletim de Ocorrência.

Magistrado:
E foi encontrado dinheiro com ela também, o senhor lembra?

PM Helton:
Sim, sim, foi encontrado dinheiro, substância análoga a pasta base de cocaína e uma gilete, que geralmente eles utilizam pra fazer ali o (inaudível).

Magistrado:
E o senhor tem certeza que o senhor visualizou ela passando alguma coisa e recebendo em dinheiro?

PM Helton:
Sim.

Perguntas da acusação –
(...) E essa pessoa pra quem ela estava passando a droga, ela permaneceu ali, ela saiu, como foi?

PM Helton:
Sim, a gente também fez a abordagem dela, mas por conta que ela raspou só as pedrinhas, ela ficou tipo pó, um pozinho, ela dispensou no ar e não teve como fazer a coleta e aí a gente liberou a menina, porque não tinha materialidade com ela, pra tá fazendo a condução dela.

Acusação:
Então, vocês observaram que ela estava tipo com ‘pó’ da pedra?

PM Helton:
É, ela fez a raspagem e entregou pra mulher e pegou o dinheiro, pegou o dinheiro da usuária.

Acusação:
Você já conhecia ela? Já tinha feita a abordagem dela anteriormente?

PM Helton:
Já, já é bem conhecida por prática de tráfico de droga (...)”.
(
Sic
. Depoimento prestado pela testemunha policial militar Helton Helias em Juízo, extraído da sentença condenatória – id. 169957716, p. 05)

“
Magistrado:
A senhora lembra dessa ocorrência, policial Mara?

PM Mara Lúcia:
Lembro, lembro sim, só não com muita riqueza de detalhes (...) eu recordo que a gente estava fazendo patrulhamento ali na prainha ali, a hora que passamos pela Voluntários da Pátria, aquela pracinha ali do beco, a gente passou e visualizou a suspeita aí, tava entregando alguma coisa para uma usuária, dá pra ver que é usuária, né, e ela entregando uma nota de dinheiro, a gente tava passando próximo, né, e aí foi o momento que a gente parou, abordou, a usuária jogou no chão, como era raspas, né, então, não tinha como juntar, né, e fiz as buscas na suspeita, eu lembro que eu localizei drogas dentro da roupa dela, não lembro a quantidade, mas foi descrito certinho no B.O e aí foi o momento que a gente deu voz de prisão (...).

Magistrado:
A senhora lembra também dessa lâmina que foi encontrada com a ré, uma lâmina?

PM Mara Lúcia:
A lâmina sim, tinha uma lâmina que usa pra cortar e raspar, né, pra vender a raspagem (...)”.
(
Sic
. Depoimento prestado pela testemunha policial militar Mara Lúcia Nascimento em Juízo, extraído da sentença condenatória – id. 169957716, p. 06)

Note-se que os policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante da ré, foram uníssonos ao afirmarem que viram a acusada comercializando entorpecentes e na sequência apreendido as substâncias entorpecentes na sua posse.

Nesse contexto, impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020).

De mais a mais, ressalto que a condição de usuária, como confessado pela imputada, não impede que eles pratiquem o comércio ilícito de drogas, até porque a mercancia de entorpecentes é situação comum para sustentar o vício.

A propósito, é o Enunciado n. 3, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006”

Portanto, estando comprovado que a apelante armazenava os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível cogitar a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/06.

Passo então à dosimetria das penas.

In casu
, a D. Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela readequação, de ofício, do
quantum
de aumento aplicado pelo magistrado na segunda fase dosimétrica em razão da agravante de reincidência.

A pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, a pena foi majorada em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa, em razão da agravante de reincidência, ou seja, em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto).

Deve-se salientar que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“o aumento por cada agravante ou atenuante deva ser equivalente a 1/6 da pena-base (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado”
.

Além disso, assevera que:
“Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o aumento da pena em razão das agravantes genéricas em patamar superior a 1/6 demanda fundamentação concreta e específica, o que não foi observado pelas instâncias ordinárias na hipótese em apreço. 3. Agravo regimental improvido”.
(STJ - AgRg no HC: 634754 RJ 2020/0339883-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021)

Assim, não havendo fundamentação acerca do
quantum
de aumento aplicado na segunda fase dosimétrica, aplico, de ofício, a fração de 1/6 (um sexto) para majorar a pena intermediária, passando-a para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime fechado para início de cumprimento de pena, por se tratar de ré reincidente, conforme disposto no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, contudo readéquo a pena privativa de liberdade DE OFÍCIO, para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023